Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER REJEITADA. ERRO NA EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL CARACTERIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO LEVE IMPROCEDENTE. ART. 129, § 13, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em erro na execução quando existe um acúmulo de fatores de riscos sucessivamente assumidos pelo réu ao avançar sobre duas pessoas com uma faca, ainda que tenha tido a intenção de acertar somente um dos indivíduos, devendo responder a título de dolo eventual.
2. A qualificadora prevista no art. 129, § 13, do Código Penal aplica-se exclusivamente às hipóteses de lesão corporal leve, sendo incabível, portanto, o pleito de desclassificação de tal conduta para o crime de lesão leve.
3. Recurso conhecido e desprovido.